Tribunal: STF
Processo: ARE 1542231
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM CARTA TESTEMUNHÁVEL (ART. 293 DO REGIMENTO INTERNO DA CORTE). POSTULADA ADMISSÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO EM DECORRÊNCIA DO DEFERIMENTO PARCIAL DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DO AGRAVANTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DIANTE DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRAZO DE VIGÊNCIA DAS ALUDIDAS PROVIDÊNCIAS IMPOSTAS EXPIRADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAQUELE RECLAMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PRESSUPOSTO DO ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDO.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALMEJADO NOVO ARBITRAMENTO DE REMUNERAÇÃO EM VIRTUDE DO MANEJO DA INSURGÊNCIA POR PRIMEIRO MENCIONADA. INACOLHIMENTO. MONTANTE OUTRORA FIXADO QUE COMPREENDE A SUA ATUAÇÃO RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, I, DA RESOLUÇÃO CM 5/2019.



    RECURSO NÃO CONHECIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente